Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006634-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BALTAZAR ZILIO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BALTAZAR ZILIO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Indenização sob o n. 757-17.1998.8.11.0055 ajuizada por BANCO DO BRASIL, que indeferiu pedido de nulidade processual de intimação e devolução do prazo (id. 36758468).
O agravante sustenta nas razões do recurso que interpôs embargos de declaração de sentença perante o magistrado singular para sanar erro material; contudo, na análise dos embargos foi rejeitado, posto que não aceito o pedido de nulidade de intimação; alega que interpostos os embargos, na decisão constou “Seguradora Líder” quando deveria constar seu nome; diante disso, houve flagrante nulidade da intimação, devido ao erro material; assim, aguardava o julgamento dos embargos e foi surpreendido com a intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto; fundamenta que fora prejudicado pela própria prestação jurisdicional que classificou erroneamente o Embargos como interposição da "Seguradora Líder; resta claro que houve prejudicialidade quanto a pretensão recursal, uma vez que seu prazo restou findado; a fim de obter a devolução do prazo recursal, o agravante juntou aos autos chamamento do feito a ordem argumentando necessariamente a nulidade de intimação, enquanto que o juízo a quo, equivocadamente, indeferiu o pedido de restituição do prazo; pretende a restituição do prazo alegando a nulidade da intimação por constar o nome da parte errônea; alegando probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável requer a concessão liminar para restituição do prazo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada (id. 36758461).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada elucida:
“Analisando detidamente aos autos, verifica-se que este Juízo analisou os embargos de declaração interposto, decisão que foi publicada em 28/06/2019. Posteriormente, em 07/08/2019 o requerido Baltazar Zilio peticiona junto aos autos, pugnando pela nulidade da intimação da decisão que analisou os embargos, sob o argumento da existência de erro material em mencionada decisão. O registro equivocado do nome do embargante do recurso de embargos de declaração, no relatório da decisão, configura mero erro material do julgado'. Em análise da publicação de expediente (DJE n.° 10522, página 196), verifica-se a correta, identificação dos autos, das partes e dos advogados cadastrados, sendo que o erro no relatório da decisão em dada interferiu na identificação e interpretação do julgado. Em face do exposto, não há motivos fáticos e jurídicos que autorizem a nulidade processual requerida, razão pela qual indefiro o pedido de devolução de prazo formulado às fls. 1.482/1.483. No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos”.
Da análise dos autos referente a pretensão do agravante não verifico a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável já que dos documentos juntados não se verifica a irregularidade na intimação, uma vez que constou o nome das partes e advogados na publicação.
Ademais, apenas no relatório da decisão constou “Seguradora Lider”, mero erro material passível de alteração e não demonstrado que influenciou no julgado a causar prejuízos ao agravante, mas sim que devidamente intimado não se apresentou nos autos de origem.
Portanto, não verifico a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável ao agravante, nesse momento, inexistindo elementos a justificar a concessão de efeito suspensivo ou ativo a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora